Tribunal: TJMT
Processo: 1027894-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027894-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIMONE CRISTINA PROENCA - CPF: 019.882.421-18 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A RECORRENTE E A CEDENTE DO CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS COLACIONADO A DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato originário e da cessão do crédito, demonstrando a idoneidade da inscrição.

2.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Ausente a prova de que a autora tinha ciência da cessão de crédito ocorrida entre a Calcard Administradora e a Fundo de Investimento deve ser afastada a litigância de má-fé pois, no caso, não há prova que a carta de notificação foi recebida pela parte autora.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da ação inicial e condenou a reclamante nas penas da litigância de má-fé, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito que ensejou na inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

A reclamante interpôs recurso inominado, sustentando que o contrato que confere direitos creditórios foi confeccionado em data posterior à negativação. Informa, que esta não a notificou da inserção dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, requer seja declarada inexigível a dívida e condenada a empresa a indenizar os danos morais em razão da inscrição indevida e que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$ 1.319,76, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida em 15/02/2018, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente não adimpliu suas obrigações em face da empresa
CALCARD
, e o débito lhe foi cedido pela credora da autora através de
CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE CARTEIRA DE CREDITOS SEM OBRIGAÇÃO DE OUTRAS AVENÇAS
, firmado em 09/04/2020 (Id. 112240477), sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora.

A recorrida apresentou
Termo de Cessão,
fazendo-se constar neste as seguintes informações:
Crédito Financiado para Simone Cristina Proença – CPF 019.882.421-18, N. Operação/Contrato 1352325 no valor de R$ 960,06
, Carta de Notificação, Termo de Adesão de Cartão
assinado pela autora
, Cópia do Documento Pessoal da Reclamante (
Id’s
112240477, 112240476 e 112240480).

Ao contrário do alegado pela recorrente, a data de 15/02/2018 diz respeito apenas à data da ocorrência, ou seja, data em que se tornou inadimplente. A data da cessão de crédito ocorreu em 09/04/2020 e a inscrição do débito ocorreu em 15/03/2021, data posterior à cessão de crédito – Id. 112240479.

Por fim, ressalte-se que o cumprimento do contido no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo
resguardar o devedor do pagamento indevido
, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito, assim não há que se falar em ilicitude do débito por ausência de notificação.

Comprovado pela recorrida a existência de contrato firmado entre a autora e a empresa CALCARD, a inadimplência e que é cessionária dos créditos, inexiste conduta ilícita praticada e, consequentemente, dever de indenizar a autora.

Por fim, em relação à litigância de má-fé, a questão merece ser analisada por outro viés, posto que a relação jurídica, inicialmente, foi firmada entre a recorrente e terceira pessoa jurídica (Calcard, credora originária), sendo que, posteriormente, esta cedeu seu crédito à recorrida, que inscreveu o débito em órgão da proteção ao crédito.

Ressalte-se não haver qualquer prova a demonstrar que o credor originário/Cedente e o recorrido/Cessionário tenham notificado a reclamante sobre a referida cessão de crédito, de modo que, a priori, s.m.j., não é possível concluir que a recorrente teve conhecimento prévio da cessão e, ao peticionar a inicial, teria agido de má-fé, distorcendo os fatos, ao negar o débito perante a recorrida, visando obter vantagem indevida, pois, repito, não há prova de que ela tivesse prévio conhecimento de aludida cessão de crédito.

Nesse contexto, forçoso reconhecer a litigância de má-fé da reclamante ao movimentar o judiciário, posto que a autora firmou contrato com a Calcard, sendo que a relação jurídica entre a reclamante e a reclamada é oriunda de contrato de cessão de crédito, do qual a autora não participou originalmente, tampouco foi informada dessa cessão. Diante disto, a condenação da Reclamante às penalidades por litigância de má-fé não se mostra pertinente ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar às condenações por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022